Tribunal: STF
Processo: ARE 1468430
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por intempestividade.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada alegando que “a inaplicabilidade do prazo em dobro à hipótese dos autos é orientação firmada jurisprudencialmente, mas sem amparo na legislação processual em vigor.”



    Esse é o relatório. Decido.



    Forte no que se extrai dos autos, reputo intempestivo o recurso extraordinário.



    É que, em 03/11/2022, o recorrente foi regularmente intimado do acórdão proferido, de modo que o termo final para oportuna interposição do recurso, considerados os 15 dias úteis de que dispunha, era 28/11/2022. Entretanto, o apelo extremo foi interposto em 24/01/2023, o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.



    Ressalto que entes públicos não contam com a prerrogativa do prazo em dobro quanto a recursos interpostos no curso de processos objetivos iniciados em âmbito estadual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro para recursos interpostos em processos de controle concentrado de constitucionalidade, instaurados nos Tribunais de Justiça. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.283.566 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de dezembro de 2020 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AI 830.469-AgR. INFORMATIVO 929 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.469-AgR. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. 



    (ARE 1.136.596 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de outubro de 2019 - com meus grifos)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente